Tribunal: TJDFT
Processo: 0003714-51.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. TEMA 339 DO STF. JUÍZO DE CONFORMIDADE. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO. NÃO OBSERVÂNCIA DO RITO. TEMA 977 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no AI 791.292, paradigma do Tema 339 da lista de matérias com repercussão geral daquela Corte.
II – Dessemelhantes as situações fático-jurídicas não há que se falar em incidência do Tema 977 do STF aos autos.
III – Agravo interno não provido